Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍNCULO TRABALHISTA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Esta Oitava Turma Cível segue posicionamento da Corte Superior de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado.
2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional.
3. Considerando que, consoante informações do Conselho Nacional de Justiça, a utilização do sistema PREVJUD encontra-se restrita às Ações Previdenciárias, o que não é o presente caso, mostra-se inviável a pesquisa ora requerida.
4. Recurso conhecido e não provido.